Tribunal: TJES
Processo: 0000172-22.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-22.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON SANTANA MAI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000172-22.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAMON SANTANA MAI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. 2. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. 3. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À ADVOGADA DATIVA. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da súmula 582, do Superior Tribunal de Justiça, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. Portanto,
in casu,
comprovada a inversão da posse da
res,
ainda que por curto espaço de tempo, deve ser mantida a condenação do apelante no crime de roubo consumado. 2. No caso em tela, o conjunto probatório não comprovou o emprego de arma branca para o exercício da grave ameaça do crime de roubo pelo réu, de modo que o decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, é a medida que se impõe. 3. Diante da atuação da advogada dativa nesta instância recursal, ao apresentar razões recursais em favor do apelante, é cabível a fixação de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, c/c art. 3º, do CPP. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000172-22.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON SANTANA MAI

Advogado(s) do reclamante: ROBERTA ROSSI MASO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal
interposto por
Ramon Santana Mai
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
(fls.
129/131
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 18h e 30min, na rua Joveniano Modelezi, no Greenvile, em frente à “Império”, município de Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, simulando estar em posse de arma de fogo e faca, coisas alheias móveis da vítima Romário Storch.

Deflui-se dos elementos constantes do caderno inquisitivo em questão, sobretudo do BU 50081936 (fl. 05), que, no dia dos fatos, o denunciado aproximou-se de uma banca de verduras e, mediante grave ameaça, consistente na simulação de arma de fogo, exigiu que a vítima lhe entregasse dinheiro.

Ante a negativa da vítima, o denunciado sacou uma faca e subiu o tom das ameaças, subtraindo o celular da vítima e o dinheiro que possuía.

Logo após a subtração, a vítima com o auxílio de populares, entrou em luta corporal com o denunciado, momento em que o mesmo foi desarmado e preso em flagrante delito [...]”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o juiz

a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso
V
II, do Código Penal, à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
bem como 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa, nas
razões recursais

de fls. 141/149 dos autos físicos
, requer a
desclassificação do roubo consumado para sua modalidade tentada.
Ainda, postula o decote da majorante do emprego de arma branca.
Por fim, pugna pela fixação de honorários à advogada dativa atuante nesta esfera recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime de
roubo
pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso,
passo à análise do
pleito
de desclassificação
do
crime de
roubo consumado para sua modalidade tentada.

Para tanto,
passo à análise do conjunto probatório.

Nesse particular, a vítima

Romário Storch
se manifestou,
ainda

na esfera policial
(fl. 11 dos autos físicos),
no seguinte sentido:

“
[...] que no dia de hoje, por volta das 18:23 horas, estava trabalhando na feira, quando
o acusado veio simulando estar armado e lhe roubou um celular e dinheiro de seu pai
; que entrou em luta corporal com o acusado, pois não admitiu ser roubado, que uma vizinha ligou para o 190; que a polícia apareceu e conduziu o acusado até a delegacia; que veio prestar depoimento;
que o celular e o dinheiro já recuperou no local dos fatos
; que reconhece com certeza absoluta que foi o acusado quem lhe roubou [...]”

Por sua vez, as testemunhas ouvidas em juízo
disseram o seguinte
, conforme transcrito em sentença:

[...] as TESTEMUNHAS PMES DEIBISON RIPARDO E PMES ERNANDO JOSÉ GONÇALVES, ouvidas hoje em juízo, disseram que, na data dos fatos, atenderam a uma ocorrência policial de roubo; que, no local dos fatos, encontraram o acusado já detido pela vítima e por populares;
que a vítima disse que o acusado havia lhe abordado na posse de um canivete e anunciado um assalto; que o acusado subtraiu um aparelho celular da vítima; que, em seguida, a vítima e alguns populares entraram em luta corporal com o acusado e recuperaram o celular subtraído, bem como detiveram o acusado
;
que chegou a ocorrer a inversão da posse do aparelho celular;
que confirmam seus depoimentos prestados na esfera policial.

Já o apelante Ramon Santana Mai, interrogado em juízo, manifestou-se no seguinte sentido:

[...] CONFESSOU OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA; disse que agiu sozinho; disse que não usou uma faca, em que pese ter confessado que portava uma; disse que deu "voz de assalto" e pegou o celular da vítima; disse que não conseguiu sair do local dos fatos, pois logo foi detido por populares; disse, por fim, que já foi condenado outras três vezes por assalto, as penas de quatro, cinco e seis anos de reclusão.

Das provas acima expostas,
verifica-se que restou devidamente comprovado pelo conjunto probatório que houve a inversão da posse da
res
, mediante emprego de grave ameaça,
embora por breve
espaço de
tempo.

Nessa linha, saliento que, ainda que a vítima tenha logo recuperado os bens subtraídos,
tendo ocorrido a
inversão da posse, restou devidamente consumado o crime de roubo, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na súmula 582,
que preconiza;
“
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Saliento que, não obstante
a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento prestado em esfera investigativa
foi devidamente
corroborado
pelas demais testemunhas ouvidas judicialmente, de modo que não há que se falar em ausência de provas para a comprovação
do crime de roubo em sua modalidade consumada.

Logo,
inviável o acolhimento do pleito desclassificatório,
devendo ser mantida a condenação do apelante quanto ao crime de roubo em sua modalidade consumada.

Prosseguindo, a defesa requer o
decote da majorante prevista no inciso VII, § 2º, artigo 157
, do Código Penal
(se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca),
razão pela qual passo à análise.

Dos depoimentos acima já citados,
verifico que
assiste razão à defesa
.

Isso porque,
a vítima, em seu depoimento,
narrou tão somente que o acusado
simulou
estar armado no momento da subtração, não mencionando a presença de arma branca na ocasião.

Os policiais, em juízo, afirmaram que o réu estaria na posse de um canivete, todavia, o Auto de Apreensão acostado à fl. 15 dos autos físicos
atesta a apreensão de uma faca.

O acusado, por sua vez, apesar de ter confessado o crime de roubo, negou que
es
tivesse usado uma faca em sua consumação.

Portanto,
entendo que o conjunto probatório não comprovou o emprego de arma branca
para o exercício da grave ameaça, de modo que
o decote da majorante prevista no artigo
157, § 2º, inciso VII, do Código Penal,
é a medida que se impõe.

Diante disso, passo a redimensionar a pena do apelante.

Na primeira fase da dosimetria da pena, d
iante d
a
ausência de qualquer impugnação da defesa, mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Na segunda fase, com base no entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça,
foram devidamente compensadas a
agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a
circunstância
atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal), razão pela qual
a pena
intermediária foi mantida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como
100 (cem) dias-multa.

Enfim, na terceira fase, diante do decote da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso VI, do Código Penal,
fixo a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
bem como
100 (cem) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por sua vez, mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do recorrente, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal (
a contrario sensu
).

Por fim, a
defesa
técnica
do apelante pleiteia a fixação de honorários advocatícios por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É
sabido
que, se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomead
a

pelo
j
uiz de 1º grau, para atuar na defesa d
o réu,
a
Dr
a
.
Roberta Rossi Maso,
OAB/ES nº
18.615
(fl. 95 dos autos físicos).

Na esteira do entendimento
deste Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, analiso equitativamente a atuação
d
a mencionada patrona
, que, após a prolação da sentença, apresentou
as
razões
recursais
em favor d
o
réu.

Apreciando a hipótese
concreta
, vislumbro tratar-se de uma causa com
simple
s
complexidade, sendo imputado
a
o
apelante o crime
de roubo.
Ainda
, verifico que
a prestação do serviço se deu eletronicamente, bem como que
o tempo exigido para tanto foi o habitual da praxe forense. Além do mais,
a fixação de honorários,
neste momento,
se refere a

um único ato praticado –
apresentação das razões recursais.

Nesse contexto,
considerando que
a
Dr
a
.
Roberta Rossi Maso
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no valor de
R$
7
00,00 (
setecentos
reais),
concernentes à sua atuação em âmbito recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a majorante prevista no inciso VII, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, e, por consequência, redimensionar a pena do apelante,
mantendo-se incólume
s os demais fundamentos

d
a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição,
além de fixar honorários à advogada dativa atuante nesta instância recursal.

É como voto.

Vitória, 27 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)